Tribunal: TJMT
Processo: 1025662-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025662-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO - CPF: 068.221.911-86 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENDEREÇO INSUFICIENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1025662-71.2022.8.11.0041,
julgou procedente
o pedido elencado na exordial, e em consequência resolveu o mérito com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, do CPC, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declarou e consolido nas mãos do Autor\Apelado o domínio e posse do Veículo CAOA CHERY, Modelo TIGGO 8 TXS 1.6 TURBO TGDI, 2021/2022, Chassi 95PDCM61DNB013267, Renavam 01294369811e Placa RRI5H53, garantido por alienação fiduciária na celebração da Cédula de Crédito Bancário n. 2316255/22, cuja a decisão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.

Por fim, condenou a parte Requerida\Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído à causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, ausência de constituição de mora uma vez que o Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial apresentado retornou ao remetente com o motivo de “endereço insuficiente”, requerendo a extinção da demanda pela falta de pressupostos processuais, bem como, nulidade do protesto por edital.

Requer o provimento do recurso para cassar a decisão combatida, com o retorno dos autos à origem, a fim de julgar extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, por manifesta ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo liminar (ausência de notificação válida do devedor).

Em caso de extinção, determinando que a parte apelada devolva imediatamente o veículo apreendido, sob pena de multa diária no valor sugerido de R$ 1.000,00 (mil reais); alternativamente seja julgada improcedente a demanda, bem como, tendo o Banco vendido/alienado o veículo a terceiro sem autorização do juízo que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer ainda que seja o Banco apelado condenado ao pagamento de multa, em favor da apelante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6o e do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.

Contrarrazões no id. 203653563.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, tem-se a constituição da mora por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Denota-se que a comprovação da mora na inicial se deu através do documento de id. 89677550, no qual a referida foi encaminhada para o endereço do requerido, ditado por ele no contrato, restando retornando pelo motivo “endereço incorreto”.

Assim, o requerente protestou o título como se faz prova o ID. 89677548.

É pacificado entre os Tribunais que para o devedor seja constituído em mora, condição da ação em exame, deve ser realizada por carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título de crédito vinculado ao contrato o que restou comprovado na presente demanda, nos termos do art. 2o § 2o do decreto 911/69, “
in verbis
”:

“Art. 2o (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Impende destacar, que o STJ julgou o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Segundo o julgamento acima, a lei somente exige a prova do envio da notificação, via postal com a via de recebimento, ao endereço do contrato. Sendo desnecessária a prova do recebimento.

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, que sucedeu conforme documento de ID. 89677548..

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Assim, válida a notificação realizada. Não há que se falar em restituição do bem. Rejeito a preliminar suscitada.

O c. STJ tem entendimento pacífico sobre o reconhecimento da validade da notificação, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária,
é necessária a notificação
extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos
,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
. Precedentes...”.
(AgRg no AREsp 656161/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2015) (grifo nosso)

Esta c. Câmara tem se posicionado no mesmo sentido:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.”
(Ap 15062/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) (grifo nosso)

De qualquer forma, entende-se que o protesto do título, posterior à tentativa de notificação extrajudicial, revelou-se como instrumento hábil à constituição em mora do devedor.

Registre-se que o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, teve sua redação alterada pela Lei no 13.043/2014:

“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Na tentativa de desburocratizar o processo de constituição em mora, o legislador simplificou o requisito para constituição em mora do devedor fiduciário, já que, antes, era exigido o intermédio de Cartório de Títulos e Documentos como forma de validar a notificação extrajudicial ou, então, que se constituísse o devedor em mora por meio de protesto do título.

Confiram-se os termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, em sua redação anterior à Lei no 13.043/2014:

“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor" (texto anterior à Lei no 13.043/2014)

A atual redação dessa norma exige, para comprovação da mora, apenas, carta registrada com aviso de recebimento.

Isso não quer dizer que a carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos tenha deixado de servir como instrumento hábil à regular constituição em mora do devedor fiduciário.

Inclusive, o c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.570/MG, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou a tese segundo a qual a “
notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor
” (REsp 1.184.570 / MG - RECURSO ESPECIAL 2010/0040271-5 - Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) - Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento: 09/05/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2012 - RB vol. 584 p. 48).

Do mesmo modo, o protesto do título também se revela como modo válido de constituir em mora do devedor fiduciário, comprovando o inadimplemento.

Consoante afirmado em precedente do e. STJ (REsp 1.340.236/SP, julgado no rito do art. 543-C do CPC), o protesto de título e demais documentos de dívida é meio lícito e legítimo de compelir o devedor a satisfazer a obrigação assumida ou, ao menos, buscar sua renegociação, sendo hábil ao aponte aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.

Nesse sentido, esta e. Corte já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - VALIDADE – MORA COMPROVADA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – RECONVENÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO PACTUADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS – SUPORTADOS PELO VENCIDO – 1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É válida a comprovação da mora através do protesto do título, quando o devedor é notificado via edital, depois de esgotadas as tentativas de notificá-lo no endereço indicado no contrato
. A purgação da mora somente se dá com o pagamento integral da dívida, devendo ser incluídas as parcelas vencidas e vincendas.As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.Conforme entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, a capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários, desde que expressamente pactuada.”
(1002029-27.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - PROTESTO DO TÍTULO - VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A constituição do devedor em mora pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, dispensada a sua notificação pessoal. Precedentes STJ.
Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora
.Constitui ônus do devedor informar eventual mudança de endereço ao credor.”
(0011448-19.2016.8.11.0004, Ap 66658/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DEVOLUÇÃO COM SINALIZAÇÃO "NÂO EXISTE O NÚMERO INDICADO” – PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO VIA EDITAL – VALIDADE - PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO.
É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por constar a inexistência do número indicado
. Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3o, § 2o, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp no 1.418.593/MS).Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente rescisão contratual.” (
0004674-49.2011.8.11.0003, Ap 110745/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (grifo nosso)

Destarte, tanto a inadimplência da parte ré, ora apelante, quanto a sua constituição em mora foram comprovadas pela instituição financeira, devendo ser mantida a decisão atacada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Concedo a isenção do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024